Tribunal: STF
Processo: Rcl 65260
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Luiz Albanese e outra contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Ação Rescisória nº 2299599-25.2022.8.26.0000, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    Os reclamantes narram que, na origem, ajuizaram ação rescisória visando desconstituir decisão que os condenou ao pagamento de taxa de manutenção de loteamento.



    Alegam que 



    “[a] decisão denegatória de seguimento de recurso especial e posterior despacho não conhecendo do agravo em recurso especial, é o ato a ser sustado e que impede a aplicação da decisão proferida por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que gerou o Tema 492, através do julgado no RE 695.911 (que definiu que sem anuência expressa em se associar, não há obrigação em pagar taxas de associação, o que restou inconteste nos autos da ação rescisória e na ação principal, que condenou sem o vínculo associativo, mas sim na tese vencida do enriquecimento ilícito), e que ainda não transitou em julgado.



    (...)



    Vide que o autor desta reclamação adquiriu o imóvel antes da Lei no. 13465/17, e que o mesmo não é associado, o que ficou comprovado por documentos e se tornou inconteste nos autos. 



    Restou inconteste que a r. sentença de primeiro grau às fls. 165 reconhece que os requeridos não são associados, e que a condenação se fundamenta no enriquecimento ilícito”.



    Sustentam que o Tribunal Bandeirante 



    “inovou o fundamento e fundamentou no r. despacho denegatório de seguimento do recurso especial, e declarou estar fundamentado em decisão em regime de repetição do E. STJ, com fundamento no art. 1030, I, do CPC, em jurisprudência que não serve ao presente caso, pois decidido antes das inovações do NCPC, com a introdução do artigo 525, § 15, do CPC, que traz a possibilidade do manejo da ação rescisória no prazo de 02 (dois) anos, a contar do trânsito em julgado do v. acórdão do E. STF, e portanto, trouxe jurisprudência que não serve ao caso em tela e já ultrapassada, e indeferindo o seguimento do recurso especial, como já dito em linhas acima mencionadas, criando óbices processuais para evitar decidir o mérito”.



    Requerem



    “seja concedida a liminar para autorizar a concessão do provimento judicial liminar consistente na suspensão do processo da ação rescisória (Ação Rescisória nº 2299599-25.2022.8.26.0000, em trâmite pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, perante a 10ª Câmara de Direito Privado) e da execução judicial que corre em autos físicos na ação principal (trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP, processo no. 0011534-97.2005.8.26.0152), até decisão final transitada em julgado desta ação e dos demais recursos dos autos principais e da ação rescisória. 



    (...)



    d) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a sustação do V. Acórdão recorrido, e dos despacho de denegação de seguimento do recurso e do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, e declarar a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título judicial executivo e o cumprimento de sentença, e absolver os autores do pagamento de taxa de associação e das demais condenações decorrentes do processo, e como pedido subsidiário, sustar referidas decisões e determinar outra seja proferida como de direito, julgando procedente a ação rescisória, e determinando que o E. TJSP aplique o definido no Tema 492 do E. STF, afastando os óbices processuais invocados para obstar o julgamento no mérito da ação rescisória, ou como outro pedido subsidiário para sustar referidas decisões e possibilite o julgamento pelo Tribunais Superiores e envie os autos ao E. STJ para apreciação do Recurso Especial”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto “com base no art. 1.030, I, "b", CPC (art. 543-C, § 7º, I, CPC 1973), em razão do Recurso Especial repetitivo nº 1112864/MG” (edoc. 23, p. 12-14).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, pelo fundamento de configuração de erro grosseiro (e-doc 23, p. 15-19).



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    Conforme visto, o ato reclamado consiste em decisão exarada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual não conheceu de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial com base no regime de recursos repetitivos. 



    Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente